Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-40.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002780-40.2020.8.26.0509, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante JOAO BRITO DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-40.2020.8.26.0509 - Voto no 51727
2
Voto no 51727
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002780-40.2020.8.26.0509
Comarca: ARAÇATUBA - (Processo no 0002426-77.2018.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Joao Brito dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS – SEPARAÇÃO DA PENA APLICADA EM CONCURSO
FORMAL ENTRE HEDIONDO E CRIME COMUM – IMPOSSIBILIDADE –
COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL SUBSISTE APENAS A PENA
DO CRIME MAIS GRAVE (HEDIONDO), COM ACRÉSCIMO – DECISÃO
ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por JOÃO BRITO DOS SANTOS, contra decisão do r. Juízo da
DEECRIM UR2 da comarca de ARAÇATUBA, da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho, nos
autos da Execução no 0002426-77.2018.8.26.0996, que
indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas (fls. 36).
O agravante incorreu no artigo 121, § 2o,
incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, e no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70,
primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio).
Alega que o cálculo de pena deve ser retificado,
considerando tão somente a pena de 07 (sete) anos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-40.2020.8.26.0509 - Voto no 51727
3
hedionda (homicídio qualificado tentado) e o acréscimo de 01
(um) ano e 02 (dois) meses (resultante do reconhecimento do
concurso formal próprio entre os crimes), como pena comum,
para efeito de benefícios (fls. 01/04).
Apresentada a contraminuta (fls. 40/44), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 46, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Lázaro Roberto de Camargo
Barros pelo desprovimento do recurso (fls. 58/63).
É o relatório.
Impossível atender ao pleito.
O agravante foi processado e condenado pelos
crimes de tentativa de homicídio qualificado (hediondo) e
corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), crime comum.
Foi aplicado o concurso formal e a pena final
aplicada foi de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
O término da pena está previsto para
20.11.2023, conforme cálculo de pena de fls. 21/22.
Nenhum reparo a ser feito no cálculo.
Foi aplicado o disposto no artigo 70, do
Código Penal: “Quando o agente, mediante uma só ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-
se-lhe a mais grave das penas cabíveis”.
Portanto,
a
pena
relacionada
ao
crime
hediondo sofreu novo acréscimo, na terceira fase da
dosimetria penal, e a pena decorrente do crime hediondo foi
exasperada para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Pena total de natureza hedionda.
O tema já foi examinado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do HC 284.683, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-40.2020.8.26.0509 - Voto no 51727
4
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02/05/2016.
No mesmo sentido (STJ): HC n.o 416.146/DF,
Relator
o
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
DJe
02/08/2019 e HC n.o 470.816/DF. Relatora Ministra Laurita
Vaz. Julgamento: 10/12/2019. Publicação: 17/12/2019.
Também, no Supremo Tribunal Federal: RHC
136.732/MG,
Relator
Ministro
DIAS
TOFFOLI,
DJe
27.06.2018.
Portanto,
como
bem
decidiu
o
ilustre
Magistrado, reconhecido o concurso formal, passa a incidir
sobre a pena total imposta o regramento do crime mais
gravoso, para efeito de benefícios durante a execução da
reprimenda.
Por isso, escorreito o cálculo de pena.
Subsiste, assim, integralmente a r. decisão,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator